Tribunal: TJMT
Processo: 1006565-20.2024.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006565-20.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), IVAN MAURICIO LEMES - CPF: 030.479.841-07 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS A 1% AO MÊS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 379 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para determinar a incidência dos encargos contratuais (juros remuneratórios, correção monetária, juros de mora e demais encargos) até o efetivo pagamento do débito, mantendo, porém, a limitação dos juros moratórios à razão de 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do STJ, mesmo em se tratando de Cédula de Crédito Bancário (CCB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ou contradição ao limitar os juros moratórios a 1% ao mês, aplicando a Súmula 379 do STJ a contrato firmado por meio de Cédula de Crédito Bancário regida pela Lei nº 10.931/2004.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 1.022 do CPC restringe os embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.
A fundamentação do acórdão embargado é clara e suficiente, tendo reconhecido expressamente que, embora a CCB seja regida por legislação específica, esta não estabelece taxa própria para juros de mora, aplicando-se, por isso, subsidiariamente, a Súmula 379 do STJ.

5.
O entendimento consolidado no STJ é no sentido de que a estipulação de juros moratórios superiores a 1% ao mês pode ser revista quando constatada abusividade, sendo essa a orientação aplicada no acórdão recorrido.

6.
A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a reanálise da matéria já decidida, o que é incabível na via dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1
.
A ausência de taxa legal específica para os juros moratórios na Lei nº 10.931/2004 autoriza a aplicação subsidiária da limitação prevista na Súmula 379 do STJ aos contratos bancários formalizados por Cédula de Crédito Bancário.
2.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022;
CC,
arts
.
389, 406
; CTN, art. 161, §1º; Lei nº 10.931/2004, art. 28, §1º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 379; STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23/06/2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
1431978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09/09/2019; TJMT,
ApCív
1068087-45.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro, j. 08/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos por
BANCO DO BRASIL

contra acórdão
(Id.
288818376
)
desta
5
º
Câmara
de Direito Privado, de minha relatoria, que, por unanimidade,
deu
parcial
provimento

ao recurso de apelação interposto
por

si contra

IVAN MAURÍCIO LEMES
,
reformando a sentença apenas para
determinar que os encargos contratuais (juros remuneratórios, correção monetária,

juros de mora e demais encargos) incidam até o efetivo pagamento do débito executado
.

O Embargante alega, em síntese,
a existência de obscuridade e contradição no julgado, especificamente quanto à análise dos encargos
estabelecidos no contrato, uma vez que foi mantido o percentual de 1% de juros, considerando que os
contratos bancário
não são regidos por lei específica.

Argumenta que

por se tratar de dívida líquida e com vencimento certo
prevalecem os juros estabelecidos no contrato, não se aplicando ao caso a
súmula n. 379
como entendeu o Tribunal, uma vez que
as cédulas de crédito bancário
tem
legislação específica, qual
seja,
a
Lei nº 10.931/2004,
ainda que esta
não estabele
ça
taxa específica para os juros de mora
.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com os efeitos modificativos pertinentes.

Dispensável a intimação do
embargado
para contrarrazões ante a sua revelia no Primeiro Grau.

R
ecurso tempestivo
e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
.” (
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Conforme relatado,

cuida-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sob a alegação de que o acórdão embargado conteria obscuridade e
contradição no tocante à limitação dos juros moratórios à razão de 1%
(um por cento)
ao mês, com base na Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça
, mesmo reconhecendo a validade formal da Cédula de Crédito Bancário.

Pois bem.

Constou do voto condutor do
a
córdão embargado, sob a minha relator
ia
:

“
[...
]

Extrai
-se dos autos que a relação obrigacional entre as partes decorre da

celebração da operação de crédito nº 130848401, no montante de R$ 260.000,00 (duzentos e

sessenta mil reais), com valor financiado de R$ 292.705,68 (duzentos e noventa e dois mil,

setecentos e cinco reais e sessenta e oito centavos), pactuada eletronicamente em 02/05/2023, por

meio da plataforma digital do Banco do Brasil S.A., com vencimento final previsto para 01/05/2029

(Id. 283909359).

O contrato em questão foi devidamente instruído com comprovantes da

contratação, dados identificadores da operação, extrato detalhado e microfilme da transação, além

de que a assinatura eletrônica se encontra em conformidade com os parâmetros legais, notadamente

a Medida Provisória n. 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira

(ICP-Brasil), e a Lei n. 14.063/2020.

O Juízo de Primeiro Grau, ao sentenciar o feito, limitou a aplicação dos

encargos pactuados entre as partes até a data de ajuizamento da ação de execução, determinando

que, a partir de então, o saldo devedor fosse corrigido pelos índices oficiais de atualização

monetária (INPC), acrescido dos juros de mora legais de 1% ao mês.

No entanto, é consabido que o art. 389 do Código Civil, estabelece que,

não cumprida
a
obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização

monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários advocatícios.

Assim, em casos de inadimplemento do devedor, tem-se que a incidência

dos encargos de inadimplência pactuados (juros remuneratórios e mora, correção monetária e

demais encargos moratórios)
persistem
até o efetivo pagamento do débito, ou seja, não estão

limitados ao ajuizamento da demanda executiva, notadamente quando se trata de obrigações

líquidas, certas e exigíveis, representadas por títulos executivos extrajudiciais, como no caso em

apreço.
[...]

Logo, a limitação da incidência dos encargos contratados até o

ajuizamento da demanda executiva, na prática, incentiva e beneficia a inadimplência por parte do

devedor, pois propicia a redução do montante devido apenas pela sua recalcitrância em saldar a

dívida na forma convencionada.

Por outro lado, no que tange aos juros moratórios especificamente, cumpre

observar a consolidação do entendimento firmado no julgamento do
REsp
1.061.530/RS, sob a

sistemática dos recursos repetitivos, conforme o qual, nos contratos bancários não regidos por

legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

Esse entendimento restou cristalizado na Súmula 379 do Superior Tribunal

de Jus
tiça, cuja redação é expressa: ‘
Nos contratos bancários não regidos por legislação

específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês
’
.

No caso das cédulas de crédito bancário, embora regidas pela Lei nº

10.931/2004, esta não estabelece taxa específica para os juros de mora, razão pela qual incide a

limitação prevista na referida súmula.

Por conseguinte, deve ser reformada a sentença apenas para reconhecer a

incidência dos encargos contratuais até a quitação integral do débito.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de

apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A., para reformar parcialmente a sentença, tão

somente para determinar que os encargos contratuais (juros remuneratórios, correção monetária,

juros de mora e demais encargos) incidam até o efetivo pagamento do débito executado.

É como voto
.
[
...]
”
. (Id.
289913361)
.

Sem maiores delongas,
razão não assiste ao embargante.

O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, com pronunciamento expresso e claro acerca da limitação dos juros moratórios, em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, notadamente quanto à aplicabilidade da Súmula 379/STJ aos contratos bancários não regidos por norma específica limitadora de juros de mora.

No caso,
a
inda que a Cédula de Crédito Bancário esteja prevista na Lei n.º 10.931/2004, a cláusula genérica de liberdade para estipulação de encargos moratórios (art. 28, §1º, III) não constitui norma legal que
excepcione a regra geral do artigo
406 do Código Civil combinado com o art. 161, §

1º, do Código Tributário Nacional.
Assim,
o contrato objeto da controvérsia não ostenta disposição legal específica que autorize a estipulação de juros moratórios em patamar superior a 1% ao mês.

Em reforço, o acórdão embargado segue a orientação firmada no
s
precedente
s
d
este Tribunal
, que, à luz da jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, reconhece como abusiva a estipulação de juros de mora acima de 1% ao mês em contratos
bancários, mesmo quando formalizados por CCB, sendo aplicável a limitação legal por ausência de disposição expressa em sentido diverso.

A propósito:

“
[...]
Ainda que a Lei 10.931/2004 reconheça a liberdade de estipulação dos encargos moratórios nas cédulas de crédito bancário, tal autonomia contratual não afasta a incidência do art. 406 do CC/2002 e do art. 161, §1º, do CTN, que limitam os juros moratórios a 1% ao mês, quando constatada a abusividade
.

[...]

Tese de julgamento:

“1. A estipulação de juros moratórios superiores a 1% ao mês em contratos bancários pode ser revista quando constatada a abusividade, nos termos da Súmula 379/STJ.

[...
]

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 379;
AgInt
no
AREsp
1.548.103/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 12/12/2022; STJ,
REsp
1.943.335, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 14/12/2021; TJSP,
ApCív
1068207-62.2022.8.26.0002, Rel. Des. Coutinho de Arruda, j.
14/03/2024
”
.

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, apelação
1078800-79.2024.8.11.0041,
relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida
,
D
je
31/05/2025)
.

“
[...]
Há três questões em discussão: (i) saber se a limitação de juros moratórios estabelecida na Súmula 379 do STJ aplica-se aos contratos bancários formalizados mediante Cédula de Crédito
Bancário regidos
pela Lei n. 10.931/2004; (
ii
) determinar os parâmetros de atualização monetária e juros moratórios aplicáveis às condenações judiciais após a vigência da Lei n. 14.905/2024; e (
iii
) verificar a possibilidade de compensação entre valores devidos pela instituição financeira a título de repetição de indébito e montantes devidos pela parte autora em razão do inadimplemento contratual.

III. Razões de decidir

3.
A ausência de parâmetros específicos na Lei n. 10.931/2004 para fixação de juros moratórios impõe a aplicação subsidiária dos limites estabelecidos no ordenamento jurídico geral, sendo aplicável a Súmula 379 do STJ aos contratos de Cédula de Crédito Bancário.

[...]

Tese de julgamento: "1. Os juros moratórios em Cédula de Crédito Bancário devem ser limitados a 1% ao mês, aplicando-se subsidiariamente a Súmula 379 do STJ ante a ausência de parâmetros específicos na Lei n. 10.931/2004.
2
. Para atualização de condenações judiciais, aplica-se: até 30/08/2024, correção pelo INPC e juros de 1% ao mês; após essa data, correção pelo IPCA e juros pela taxa Selic deduzida da atualização monetária, conforme Lei n. 14.905/2024. 3. É admissível a compensação entre valores devidos pela instituição financeira a título de repetição de indébito e
montantes devidos pela parte devedora em razão do inadimplemento contratual."

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 368, 389, parágrafo único, e 406, §1º; Lei nº 10.931/2004, art. 28, §1º, III; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 379/STJ; TJMT, AC nº 1006920-27.2024.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 19/03/2025; TJMT, AC nº 1029298-74.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2024; TJMT, AC nº 1026671-85.2022.8.11.0003, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j.
23/08/2023
”
.

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
,
apelação
1068087-45.2024.8.11.0041,
relator Desembargador
L
uiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
,
Dje
08/06/2025)

Com efeito, a fundamentação do acórdão é clara e suficiente, inexistindo qualquer incongruência lógica ou jurídica que justifique o acolhimento dos embargos.

Deveras, conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. No presente caso,
o
embargante não demonstrou a ocorrência de qualquer dessas hipóteses, buscando, em realidade, rediscutir o mérito da decisão por meio de via inadequada.

Portanto, constato que a embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no
REsp
792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6
ª Turma
.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão d
o

r
ecorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite
pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019)

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.”

Portanto, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração se revelam meramente infringentes, sendo incabível sua utilização como meio de rediscussão da matéria já decidida.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025